Tribunal: STJ
Processo: 5108073-58.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978297 - SC(2025/0241654-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
EMBARGADO
: MAURO VINICIUS BORGES MULLER JUNIOR
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 572534e3-a270-4909-ac3c-5521d90d2507

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978297 - SC (2025/0241654-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
EMBARGADO
: MAURO VINICIUS BORGES MULLER JUNIOR
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra acórdão que conheceu negou
provimento ao agravo interno que interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-
STJ fl. 862):

Documento eletrônico VDA53016458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:39
Código de Controle do Documento: 5323e111-449a-4236-9776-4deba7583e6d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional.
2. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica e consistente dos óbices da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a embargante alega que o acórdão
embargado teria sido omisso com relação à impugnação específica dos termos da
decisão objeto do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado, o que não se observa na hipótese
sob julgamento.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e fundamentada, negou provimento
ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial interposto pela parte embargante, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, consignando,
(e-STJ fls. 865/866):
in litteris

“O Tribunal local inadmitiu o recurso especial interposto pelo agravante,
em razão dos seguintes óbices:
ausência de violação ao
do CPC; e
i)
art. 1.022
ii)
incidência das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela agravante, em virtude da ausência de impugnação, específica
e consistente, quanto ao óbice acerca da incidência das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
Em que pese as alegações ora apresentadas, da análise das razões do
agravo em recurso especial, verifica-se que a agravante não impugnou a incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ, de forma específica e consistente, limitando-se a alegar
genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais
os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no
acórdão recorrido e que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
.
cláusulas do contrato objeto do recurso
Documento eletrônico VDA53016458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:39
Código de Controle do Documento: 5323e111-449a-4236-9776-4deba7583e6d

Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
28/2/2024;
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024;
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Além disso, a parte agravante não refutou a incidência da Súmula 83/STJ,
pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção
entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo,
limitando-se a indicar apenas um julgado, no qual o trecho destacado é no mesmo
.
sentido daqueles mencionados na decisão impugnada
Nessa linha: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.”

Na verdade, a pretexto de omissão, revela-se nítida a pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento quanto ao ponto, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Logo, considerando que o presente recurso não reúne os pressupostos
específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC, não merece
art. 1.022
prosperar a irresignação da parte embargante.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição de
recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53016458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:39
Código de Controle do Documento: 5323e111-449a-4236-9776-4deba7583e6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.978.297 / SC
Número Registro: 2025/0241654-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51080735820238240930
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
AGRAVADO
: MAURO VINICIUS BORGES MULLER JUNIOR
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54617911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: a1ff0ede-455b-40f7-badd-58787856898c

EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
JOSÉ CARLOS ALMEIDA PIMENTEL - DF019702
EMBARGADO : MAURO VINICIUS BORGES MULLER JUNIOR
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: a1ff0ede-455b-40f7-badd-58787856898c